Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-34.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
r ou julgamento do mérito. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÕES.
(TJSP; Apelação Cível 1001022-34.2021.8.26.0651; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Emílio Migliano Neto

Comarca:

Valparaíso

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

16/08/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Extinção da ação por ausência de interesse processual, por advocacia predatória e violação de lealdade processual. Diligência de oficial de justiça que constatou que a parte não conhecia o advogado subscritor, mas conhecia outras procuradoras outorgadas, tinha ciência da ação, firmou instrumento de mandato e tinha interesse no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Extinção da ação por ausência de interesse processual, por advocacia predatória e violação de lealdade processual. Diligência de oficial de justiça que constatou que a parte não conhecia o advogado subscritor, mas conhecia outras procuradoras outorgadas, tinha ciência da ação, firmou instrumento de mandato e tinha interesse no prosseguimento da ação. Interesse processual caracterizado. Possíveis violações éticas do causídico na captação de clientes deve ser dirimida em foro próprio. Sentença anulada com determinação para retorno dos autos à origem para eventual instrução complementar ou julgamento do mérito. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÕES.